Tribunal: TJDFT
Processo: 0735039-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735039-81.2019.8.07.0001 RECORRENTES: FRANCISCO CIRIACO ARRUDA DA SILVA, JOAO CARLOS PAULO, JOSE CLAUDEMIR SILVEIRA, JOSE LOPES DE FREITAS, WALLA FORTE ALVES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA LIDE. BANCO DO BRASIL S.A. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970. 2. Atuando o Banco do Brasil S.A., por força de lei, como exclusivo agente financeiro pagador dos recursos depositados em contas individuais dos participantes do Fundo PASEP, fundado está seu proceder em competências administrativas atualmente fixadas pela Lei n. 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e por Resoluções do CODEFAT – Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Hipótese em que não se estabelece relação contratual entre o banco pagador e os cotistas do fundo, que viram direcionada, com exclusividade, ao Banco do Brasil S.A., a tarefa de abrir em nome de cada participante do fundo uma conta individual para depósito de valores relativos ao PASEP. 3. A especial natureza da relação de direito material constituída pelo Programa PIS/PASEP evidencia a ausência de legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo de demandas relativas ao fundo contábil PASEP, uma vez que não age com autonomia na administração dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas, mas sob o comando do Conselho Diretor desse fundo, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios nos saldos. Serviços realizados por determinação legal e pelos quais, em contrapartida, recebe a instituição financeira oficial comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. 4. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes afirmam que o acórdão recorrido violou o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o Código de Processo Civil e o Decreto 20.910/1932, porque deveria ter reconhecido a legitimidade do recorrido para responder pela ineficiência e má-gestão do PASEP, bem como ser aplicável a prescrição quinquenal. Em relação aos temas acima, apontam divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados de diversos tribunais, inclusive deste TJDFT. Em contrarrazões, o recorrido requer que as futuras publicações sejam feitas em nome de FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS (OAB/MG 1.118). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a alegada ofensa ao CPC e ao Decreto 20.910/1932, porquanto ausência de particularização dos dispositivos tidos como afrontados autoriza a aplicação da barreira ditada pelo verbete sumular 284 do STF, também aplicável ao apelo especial (AgInt no REsp 1840495/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/7/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 3 (três) fundamentos: a) ausência de indicação dos dispositivos violados – enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/6/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1658209/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020); c) utilização de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no REsp 1854024/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/6/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015